Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600610-57.2024.6.16.0119
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
03/12/2024
Número: 0600610-57.2024.6.16.0119

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 10/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º0600610-
57.2024.6.16.0119 que, acolhendo o parecer do Parquet, julgou improcedente a representação
eleitoral, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de
Processo Civil. (Representação eleitoral proposta pela Coligação "Unidos Somos mais fortes",
composta pelos partidos UNIÃO BRASIL, SOLIDARIEDADE, FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA
- FÉ BRASIL, PP, com fundamento no art. 96 da Lei n. 9.504/1997 c/c o art. 19 da Resolução-TSE N.
23.608/2019, em face de Edinaldo Batista, alegando em síntese que no dia 19.09.2024 foram
realizadas postagens pelo representado no grupo de Whatsapp "Curiúva News", com palavras
ofensivas à honra do noticiante, com finalidade eleitoral, bem como contendo desinformação,
transcrição dos áudios: "Piazada me tire uma dúvida, só uma dúvida mesmo, o povo fala tanto do
cara que foi vereador, o outro foi secretário não sei do que, mas ele falou que o candidato dele
parece que foi vereador não sei quantos anos. Vocês que moram em Curiúva, o que o candidato a
prefeito fez quando era vereador?" e "Não sei se já responderam você meu amigo chulé, mas o
cara era vereador e o Márcio Mainardes precisou ficar afastado e ele era presidente da câmara, daí
ele foi comprar uma porta lá de novecentos real e pagou nove mil na porta, daí pegou preço pro
lado dele lá e ele ficou doze ou oito anos, acho que doze anos que os cara falaram lá, doze anos
sem poder entrar na política".) RE3 (JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 05/10/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
UNIDOS SOMOS MAIS FORTES
[UNIÃO/SOLIDARIEDADE/Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/PP] - CURIÚVA -
PR (RECORRENTE)
SANDRA CRISTINA GUERREIRO (ADVOGADO)
EDINALDO BATISTA (RECORRIDO)
JOAO CONSTANSKI NETO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44243430
02/12/2024
19:07
Acórdão
Acórdão

Num. 44243430 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/12/2024 19:07:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120219072645500000043190738
Número do documento: 24120219072645500000043190738
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/12/2024 13:25:11
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.677
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600610-57.2024.6.16.0119 – Curiúva –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: UNIDOS SOMOS MAIS FORTES [UNIÃO/SOLIDARIEDADE/Federação
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/PP] - CURIÚVA - PR
ADVOGADO: SANDRA CRISTINA GUERREIRO - OAB/PR59679
RECORRIDO: EDINALDO BATISTA
ADVOGADO: JOAO CONSTANSKI NETO - OAB/PR107148
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
NEGATIVA.
NAO
CONFIGURADA.
CRÍTICA
POLÍTICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. GRUPO DE WHATSAPP.
AUSENTE PROVA DE DISSEMINAÇÃO DO CONTEÚDO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação Unidos Somos Mais
Fortes em face da sentença proferida pelo Juízo da 119ª Zona Eleitoral de
Curiúva, que julgou improcedente a representação por propaganda negativa
proposta pela recorrente em face de Edinaldo Batista.
1.2 A recorrente sustentou que as declarações do recorrido extrapolaram os
limites da liberdade de expressão, veiculando desinformação e imputando
ilicitudes sem provas, requerendo reforma da sentença.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, entendendo que o conteúdo não configurou abuso,
mas exercício regular da liberdade de expressão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) se as declarações do recorrido

Num. 44243430 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/12/2024 19:07:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120219072645500000043190738
Número do documento: 24120219072645500000043190738
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/12/2024 13:25:11
configuram propaganda negativa em afronta à legislação eleitoral; ii) se a
veiculação em grupo de WhatsApp impacta a potencialidade lesiva das
declarações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A liberdade de manifestação é garantida pelo art. 57-D da Lei n.
9.504/1997, sendo limitada apenas por ofensas à honra ou divulgação de fatos
sabidamente inverídicos, conforme o art. 9º-C da Resolução TSE n.
23.610/2019.
3.2 As declarações analisadas, proferidas por eleitor, não extrapolaram os
limites da crítica política legítima, apresentando opiniões normalmente tecidas
a candidatos, sem identificação direta, tampouco contendo desinformação com
potencial de desestabilizar o pleito.
3.3 A ausência de prova de que o grupo de WhatsApp "Curiúva News" era
aberto ao público geral reforça a ausência de potencialidade lesiva, conforme
precedentes desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença de
improcedência da representação por propaganda negativa.
Tese de julgamento: "i) Declarações de eleitores que não extrapolem os
limites da crítica política ou contenham desinformação não configuram
propaganda negativa. ii) A caracterização de desinformação exige prova de
falsidade ou descontextualização com impacto ao equilíbrio eleitoral. iii) A
condição de grupo aberto em redes sociais demanda prova específica, não
presumida na ausência de evidências".
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 57-D; Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9º e 9º-C.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 060040842, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 11/06/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RELATÓRIO

Num. 44243430 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/12/2024 19:07:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120219072645500000043190738
Número do documento: 24120219072645500000043190738
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/12/2024 13:25:11
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação Unidos Somos Mais Fortes em face
da sentença proferida pelo Juízo da 119ª Zona Eleitoral de Curiúva, que julgou
improcedente a representação por propaganda negativa proposta pela recorrente em face
de Edinaldo Batista.
Em suas razões recursais (ID 44112337), a recorrente aduziu, em síntese, que: a) a
liberdade de expressão e a manifestação de pensamento não são absolutos; b) o
conteúdo do discurso do recorrido contém inverdades e busca imputar ilicitudes ao
recorrente, sem qualquer embasamento; c) a desinformação consiste em passar ao
eleitorado do município fatos supostamente ocorridos em 2008, sem apresentar qualquer
prova do alegado, ou seja, o recorrido colaciona notícias incompletas retiradas da internet,
distorcendo o assunto, com o intuito de confundir o eleitorado; d) a conduta do recorrente
configura crime de calúnia, injuria e difamação, de sorte que o Ministério Público Eleitoral
deve ser comunicado para as providências cabíveis. Ao final requereu o conhecimento e
provimento do recurso para que a reclamação seja julgada procedente e fixada multa ao
recorrido.
Em sede de contrarrazões (ID 44112342), o recorrido requereu a manutenção da
sentença que julgou improcedente a representação eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
por entender que o conteúdo impugnado está dentro dos limites da liberdade de
expressão, sem configurar abuso ou distorção que comprometa o debate público (ID
44128942).
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
O artigo 27 da Resolução TSE n. 23.610/2019 autoriza a propaganda eleitoral pela internet a partir do dia 16
de agosto do ano de eleição:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 57- A). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso II, da Resolução nº 23.624/2020 ) §
1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável na internet somente é
passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações
ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução.
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021) § 2º As manifestações de apoio ou crítica a partido político

Num. 44243430 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/12/2024 19:07:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120219072645500000043190738
Número do documento: 24120219072645500000043190738
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/12/2024 13:25:11
ou a candidata ou candidato ocorridas antes da data prevista no caput deste artigo, próprias do debate
democrático, são regidas pela liberdade de manifestação. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
Sobre a propaganda eleitoral, Rodrigo López Zilio assevera que:
"Em síntese, a propaganda eleitoral é a que visa captar voto do eleitor, com o fim de conquistar
mandato eletivo. É a ferramenta mais democrática de apelo ao eleitor, com o objetivo de obter a
sua confiança. A propaganda eleitoral consiste na força motriz de todo o processo eleitoral, na
medida em que é o método de maior aproximação entre o candidato e seu público-alvo (eleitor). É
por intermédio da propaganda eleitoral que o candidato veicula suas propostas para o exercício
de mandato, postulando a manifestação de apoio dos eleitores através do voto. Enquanto a
propaganda eleitoral positiva tem o objetivo de destacar os aspectos positivos e exaltar a
qualificação de determinado candidato ou partido, a propaganda eleitoral negativa é direcionada
para desqualificar o adversário."
A propósito da propaganda eleitoral por meio da internet, o artigo 57-D da Lei n. 9.504/1997 estabelece que:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por
meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a,
b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante
mensagem eletrônica. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) § 2o A violação do disposto neste artigo
sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). § 3o Sem
prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral poderá determinar, por
solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em
sítios da internet, inclusive redes sociais.
Por sua vez, a respeito da proibição de propaganda eleitoral com fatos inverídicos, o artigo 9º e artigo 9º-C
da Resolução TSE n. 23.610/2019 assim dispõem:
Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive veiculado por
terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o partido, a federação ou a coligação tenha verificado
a presença de elementos que permitam concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade da informação,
sujeitando-se as pessoas responsáveis ao disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997, sem prejuízo de eventual
responsabilidade penal. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(...)
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou modalidade, de
conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com
potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024).
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a propaganda eleitoral negativa exige para a
sua caracterização o pedido explícito de não voto ou ato que, desqualificando pré-
candidato, venha a macular sua honra ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico
(TSE Recurso Especial Eleitoral nº060040842, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 11/06/2024).
No caso em análise, em 19/09/2024, o representado proferiu, por meio de áudio, as
seguintes palavras no grupo de Whatsapp “Curiúva News”:

Num. 44243430 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/12/2024 19:07:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120219072645500000043190738
Número do documento: 24120219072645500000043190738
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/12/2024 13:25:11
“Se fosse só a porta”.
“Se fosse tão honesto não tinha ficado 12 anos sem disputar uma eleição”.
“Esse povo que fala que esse rapaz é tão honesto aí, será que vive em outro município, ou faz dois
anos que estão morando no município, só pode, porque não tem justificativa falar que um cara
desse é honesto, ‘cê’ ‘tá’ doido”?
“Parece que, mais uma vez, a oposição se rende ao desespero. Uma simples pergunta sem resposta resultou
em um processo movido contra mim. Eles estão, a todo custo, tentando nos silenciar, buscando impedir
nosso exercício legítimo da política. Tentam nos forçar a aceitar quem não queremos, apenas porque se
autoproclamam os mais preparados. No entanto, temos o direito de escolher livremente e de expressar
nossas opiniões. Em vez de tentar nos calar, responda à pergunta que realmente importa: Por que o senhor
ficou inelegível por 12 anos? Os áudios, que revelam fatos, não são caluniosos. Apenas nos responda a
verdade, sem processos e sem mentiras”.
Salvo melhor juízo, as declarações realizadas não transbordam os limites da liberdade de
expressão, eis que apresentam críticas genéricas e regularmente tecidas a candidatos,
sem sequer mencionar o nome, e o representado não foi candidato nas eleições de 2024,
de sorte que a publicação por ele realizada se trata de mera crítica produzida por eleitor,
devendo ser privilegiado o exercício da liberdade de expressão.
Destaca-se que o direito à crítica política, mesmo que contundente, é resguardado como
expressão legítima da liberdade de manifestação, desde que respeite os limites da
veracidade e da boa-fé, especialmente em períodos eleitorais. Na ausência de evidências
que comprovem desinformação ou intenção dolosa, a publicação deve ser considerada
um exercício legítimo desse direito.
De qualquer modo, verifica-se que, de fato, o conteúdo foi veiculado no aplicativo de
mensagens WhatsApp “Curiúva News”, sobre o qual não há prova nos autos de que se
tratava de grupo aberto.
Embora o recorrido tenha se manifestado a respeito do candidato em mais de um grupo,
também inexistem provas de disseminação do conteúdo, eis que o número de pessoas
que teve acesso às postagens foi limitado, de sorte que a publicação não teve
potencialidade lesiva ou aptidão para comprometer o princípio da igualdade de condições
entre os candidatos.
Neste mesmo sentido vem decidindo esta Corte:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
NEGATIVA.
DESINFORMAÇÃO. CONDENAÇÃO PENAL DE CANDIDATO. DIVULGAÇÃO EM
GRUPOS DE WHATSAPP. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por Renato Grubel Campos contra sentença da 206ª Zona
Eleitoral de Sarandi/PR, que julgou procedente representação proposta pela Coligação
"O QUE É BOM SEMPRE VOLTA" (PSB/PL/Federação PSDB/Cidadania) por
propaganda negativa e desinformação. A representação teve como fundamento a

Num. 44243430 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/12/2024 19:07:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120219072645500000043190738
Número do documento: 24120219072645500000043190738
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/12/2024 13:25:11
veiculação, pelo recorrente, de vídeo em grupos de WhatsApp contendo informações
sobre condenação criminal do candidato Carlos Alberto de Paula Júnior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a divulgação de informações sobre a
condenação penal do candidato configura desinformação; (ii) estabelecer se a natureza
dos grupos de WhatsApp em que o vídeo foi compartilhado afeta a caracterização da
propaganda negativa; (iii) avaliar se a veiculação do conteúdo afronta a legislação
eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A divulgação de informações verídicas sobre condenação penal de candidato não
configura desinformação, ainda que o processo não tenha transitado em julgado. O
princípio da presunção de inocência impede apenas o uso de termos ofensivos que
extrapolem os fatos objetivos.
4. A recorrida não comprova que a condenação do candidato foi suspensa integralmente
em razão do recurso especial interposto no STJ. A atribuição de efeito suspensivo deve
ser demonstrada pela parte que alega, ônus que não foi cumprido.
5. Não há prova nos autos de que os grupos de WhatsApp em que o vídeo foi
compartilhado eram abertos ao público geral. Na ausência de tal prova, presume-
se que se tratam de grupos fechados, o que reduz a potencialidade de o conteúdo
afetar substancialmente o pleito.
6. A divulgação de conteúdo com base em fatos verídicos, ainda que duros, não
extrapola os limites da propaganda eleitoral, desde que não contenha informações
falsas ou ofensivas.
IV. DISPOSITIVO E TESE7.
Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A divulgação de informações verídicas sobre condenação penal de candidato, sem
termos ofensivos ou inverídicos, não configura propaganda negativa ilícita.
2. A presunção de inocência impede apenas a utilização de linguagem que extrapole a
crítica política e atribua ao candidato culpa definitiva.
3. A caracterização de desinformação exige a comprovação de que o conteúdo divulgado
é falso ou descontextualizado.
4. A condição de grupo aberto em redes sociais demanda prova específica, não
sendo possível presumir-se tal natureza na ausência de evidências.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9º-C; Código
Eleitoral, art. 243, IX.Jurisprudência relevante citada: TSE, Rp nº 060137342/DF, Rel.
Min. Floriano de Azevedo Marques, publ. 04/10/2023; TSE, Ref-Rp nº 060141676/DF,
Rel. Min. Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, publ. 20/10/2022.RECURSO ELEITORAL
nº060028515, Acórdão, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicação: PSESS - Publicado

Num. 44243430 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/12/2024 19:07:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120219072645500000043190738
Número do documento: 24120219072645500000043190738
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/12/2024 13:25:11
em Sessão, 27/11/2024.

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA. POSTAGEM EM GRUPO RESTRITO DO WHATSAPP.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Federação PSDB/Cidadania de Jataizinho/PR interpôs recurso contra a sentença do
Juízo da 080ª Zona Eleitoral de Ibiporã/PR que julgou improcedente a representação
contra o representado por suposta propaganda eleitoral antecipada negativa.
1.2. A controvérsia surgiu de uma postagem no grupo de WhatsApp "Agro Apoia
Bolsonaro", na qual o representado mencionou que o "combustível adulterado na rede
posto cidade do Pré-candidato Juninho do Paca".
1.3. O juízo de origem entendeu que a postagem não configurou propaganda eleitoral
antecipada negativa, devido à ausência de repercussão suficiente e à proteção da
liberdade de expressão.
1.4. A recorrente argumenta que a postagem teve o intuito de desabonar a imagem do
pré-candidato, requerendo a reforma da sentença para proibir a veiculação da
propaganda e aplicar a sanção correspondente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em análise é se a postagem realizada em grupo de WhatsApp, com teor
supostamente negativo sobre o pré-candidato, caracteriza propaganda eleitoral
antecipada negativa, tendo em vista o princípio da liberdade de expressão e a
necessidade de comprovação de potencial repercussão eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece que a
caracterização de propaganda eleitoral antecipada exige um pedido explícito de votos ou
que a comunicação tenha o potencial de influenciar o eleitorado de forma a prejudicar a
igualdade de oportunidades entre os candidatos.
3.2. No caso em questão, a postagem em grupo de WhatsApp, por ser restrita a um
grupo específico e sem comprovação de repercussão, não se configura como
propaganda eleitoral, mas como exercício da liberdade de expressão, conforme
precedentes do TSE (AgR-AI n. 9-24/SP e RE 060058751/TRE-PR).
3.3. A ausência de provas que demonstrem a repercussão da mensagem no
público em geral, como compartilhamentos ou engajamentos significativos, reforça
a decisão de que não houve quebra da igualdade eleitoral, conforme o princípio da
mínima intervenção da Justiça Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de

Num. 44243430 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/12/2024 19:07:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120219072645500000043190738
Número do documento: 24120219072645500000043190738
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/12/2024 13:25:11
improcedência.
4.2. A postagem realizada em grupo restrito de WhatsApp, sem comprovação de
repercussão eleitoral, está protegida pelo direito à liberdade de expressão e não
caracteriza propaganda eleitoral antecipada negativa.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 36-A; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 3º-A e art. 33, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TSE - AgRg. no
Respe 43-46 de Itabaina-SE e do Ag.Rg no AI 9-24 de Várzea Paulista, ambos julgados
em conjunto em 26/06/2018; TSE - AgrRg no Respe 060010778/RR, Relator Min.
Benedito Gonçalves, data 19/10/2023; TSE - RE 060058751/TRE-PR, PSESS
22/09/2022; TRE-SP. RECURSO ELEITORAL nº 060008653, Acórdão, Des. Manuel
Pacheco Dias Marcelino, Publicação: DJE - DJE, 03/12/2021; TRE-PR. RECURSO
ELEITORAL nº 060058751, Acórdão, Des. Roberto Aurichio Junior, Publicação: PSES -
Publicado em Sessão, 22/09/2022.
(Acórdão nº 63.887, Relator: Desembargador Eleitoral Luiz Osório Moraes Panza, DJE:
09/09/2024).
Desse modo, considerando que conteúdo veiculado não configura propaganda negativa,
assim como foi veiculado em grupo do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp
sobre o qual não há provas de que se trata de grupo aberto, deve ser mantida a sentença
que julgou improcedente a representação eleitoral.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso
interposto, para manter a sentença que julgou improcedente a representação por
propaganda negativa.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600610-57.2024.6.16.0119 - Curiúva -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
UNIDOS
SOMOS
MAIS
FORTES
[UNIÃO/SOLIDARIEDADE/FEDERAÇÃO
BRASIL
DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV)/PP] - CURIÚVA - PR - Advogado do(a) RECORRENTE:
SANDRA CRISTINA GUERREIRO - PR59679- RECORRIDO: EDINALDO BATISTA - Advogado do(a)
RECORRIDO: JOAO CONSTANSKI NETO - PR107148

Num. 44243430 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/12/2024 19:07:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120219072645500000043190738
Número do documento: 24120219072645500000043190738
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 03/12/2024 13:25:11
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 02.12.2024